Tribunal: TJDFT
Processo: 0720805-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0720805-95.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANE FOGACA DOS SANTOS RECORRIDO: ALINE DE CASTRO FONTANIVE D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela ré (ID 59932442) em face da sentença (ID 59932439) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido formulado na inicial "para CONDENAR a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), que deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC a partir da venda (08/10/2023) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (07/11/2023)" e improcedente o pedido contraposto. Sem contrarrazões (ID 59932447). É o breve relatório. Decido. Ao interpor o recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntou documentos suficientes a justificar a concessão do benefício. Em razão disso, o despacho de ID 60047329 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 13/06/2024 e publicado no dia 14/06/2024. Na petição de ID 60287701, a recorrente se limitou a apresentar a "Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso" e seu comprovante de pagamento, deixando, contudo, de apresentar o comprovante de pagamento da "Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial". Vale lembrar que nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95). Assim, considerando que a recorrente deixou de recolher a guia referente às custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, o recurso é deserto. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito